Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714024-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) REQUERENTE: MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA contra decisão monocrática de id. 70761784, por meio da qual esta Relatora indeferiu a liminar vindicada. Em suas razões recursais, o agravante repisa os argumentos da petição inicial da Revisão Criminal, em especial a alegação de que é retaliado por sua atuação profissional e que sua condenação foi realizada sem provas. Reitera que não agiu com animus caluniandi. Aduz que a concessão da medida liminar se faz necessária para evitar o início do cumprimento da pena. Com esses argumentos, requer a reforma da decisão que indeferiu a liminar. É o relatório. DECIDO. Analisando os argumentos expostos pelo ora agravante, não há motivos para reconsiderar a anterior decisão que indeferiu o pedido liminar. Como destacado na decisão agravada, a concessão de tutela de urgência em revisão criminal, com a pretensão de suspender os efeitos de condenação penal já transitada em julgado, é medida excepcionalíssima, exigindo a demonstração, de plano, de algumas das hipóteses descritas no artigo 621, do Código de Processo Penal, especialmente porque é ação não dotada de efeito suspensivo. Conforme apontado na decisão que indeferiu o pedido liminar da revisão criminal, não há nos autos, em princípio, qualquer prova capaz de desconstituir a condenação transitada em julgado e impedir o cumprimento da pena imposta ao ora agravante. No presente agravo interno, a defesa repisa praticamente todas as teses apresentadas na revisão criminal. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, não se vislumbra dos elementos destacados a fumaça do bom direito, sobretudo porque a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame dos fatos e das provas já examinadas pelo tribunal. Como efeito, reitera-se que não se verifica qualquer sinal de que o ora agravante tenha sido alvo de retaliação ou perseguição por sua atuação profissional como advogado. Desse modo, reafirmo não vislumbrar o requisito da fumaça do bom direito ou do periculum in mora. A decisão ora agravada analisou adequadamente a situação do agravante e, de forma bem fundamentada, concluiu que não seria hipótese de reformar liminarmente uma condenação definitiva, de modo que não há motivos para a reconsideração da decisão anterior. O presente agravo interno não trouxe qualquer elemento novo, demostrando mera insatisfação do agravante com a decisão anterior. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com a necessidade de imediato cumprimento da pena imposta ao agravante, uma vez que oriunda de condenação definitiva. Em casos semelhantes ao dos presentes autos, que também tratavam de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar em revisão criminal, esta Câmara Criminal optou por manter a decisão agravada quando não houver provas concretas que possam impugnar a condenação definitiva, como no caso dos autos. Confira-se: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM 13 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. CONTRADIÇÃO NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PROVA NOVA. IMPRESTABILIDADE. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. RELAÇÃO DE PARENTESCO POR AFINIDADE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. NECESSIDADE DA PRESENÇA CONCOMITANTE COM O PERIGO DA DEMORA. 1. A antecipação da tutela judicial exige a presença concomitante da fumaça do bom direito e do perigo da demora, não suprindo uma a falta da outra. 2. A impossibilidade de reexaminar as provas produzidas no curso da ação, bem como da prova nova juntada pela defesa, para os fins colimados, afasta a fumaça do bom direito na pretensão formulada. 3. O fato de a menor estar embriagada torna o fato mais grave, autorizando a valoração negativa das circunstâncias do crime, pautada na embriaguez da vítima e/ou seu estado de consciência reduzida pela ingestão de bebida alcoólica, não importando em bis in idem. 4. O contexto de relações domésticas pelo parentesco por afinidade, igualmente, não pode ser afastado liminarmente, porquanto encontra apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1973882, 0749621-16.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos da condenação em ação de Revisão Criminal, visando evitar que o cumprimento da pena inviabilize eventual acolhimento da revisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos para concessão de medida liminar em revisão criminal, especialmente a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência em revisão criminal exige a presença de elementos probatórios inequívocos de inocência ou de erro grave no julgamento, conforme jurisprudência aplicável. No caso, o agravante pretende desconsiderar o depoimento de uma testemunha por alegada proximidade com a vítima, mas a condenação não se baseou exclusivamente neste depoimento. A natureza da Revisão Criminal exige análise aprofundada de provas, inviável em sede de cognição sumária, especialmente quando não demonstrados indícios robustos de vício processual ou de inocência do condenado. A decisão que determinou o cumprimento da pena não apresenta ilegalidade, uma vez que a condenação transitou em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar em revisão criminal demanda prova inequívoca de inocência ou grave erro judicial, inviável quando a condenação se fundamenta em múltiplas provas independentes. 2. A revisão criminal exige análise exauriente de provas, não cabendo, em cognição sumária, reavaliação dos fundamentos da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 300 (subsidiário), 621. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, j. 25/10/2021. (Acórdão 1953212, 0701580-81.2024.8.07.9000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de réu condenado definitivamente, cuja execução da reprimenda está em curso perante o Juízo da Execução, o responsável por unificar as penas, e, inclusive, determinar a expedição de mandado de prisão nos casos necessários e apreciar os pedidos afetos à execução penal, como o de prisão domiciliar, não há que falar em constrangimento ilegal para justificar a concessão do pedido liminar. 2. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 1827669, 0700614-55.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal para justificar a concessão do pedido liminar, pois, segundo um juízo perfunctório, as teses trazidas pela Defesa não foram suficientes para evidenciar de maneira inequívoca qualquer ilegalidade na condenação definitiva, o que deve ser melhor apreciado pelo Colegiado, por ocasião da apreciação do mérito da presente revisão criminal. Destarte, não há motivo para modificar a decisão agravada. Assim, INDEFIRO o pedido liminar. Após, vista à Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre a petição inicial da revisão criminal e sobre o agravo interno. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora